Tribunal: TJSP
Processo: 1008063-45.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E DECLARAÇÃO DE PERDA DE BENFEITORIAS E ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA LOCATÁRIA NO IMÓVEL LOCADO– LOCATÁRIA QUE CONTESTOU OS PEDIDOS AUTORAIS E DEIXOU O IMÓVEL DURANTE O TRÂMITE DO FEITO – PRETENSÕES AUTORAIS ACOLHIDAS COM EXCEÇÃO DO DESPEJO, QUE PERDEU O OBJETO EM RAZÃO DO ABANDONO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA – PERDA DE OBJETO QUE NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E DECLARAÇÃO DE PERDA DE BENFEITORIAS E ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA LOCATÁRIA NO IMÓVEL LOCADO– LOCATÁRIA QUE CONTESTOU OS PEDIDOS AUTORAIS E DEIXOU O IMÓVEL DURANTE O TRÂMITE DO FEITO – PRETENSÕES AUTORAIS ACOLHIDAS COM EXCEÇÃO DO DESPEJO, QUE PERDEU O OBJETO EM RAZÃO DO ABANDONO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA – PERDA DE OBJETO QUE NÃO ACARRETA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RÉ QUE FOI INTEGRALMENTE VENCIDA NA LIDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.